Tribunal: TJMT
Processo: 1034287-54.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034287-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FLAVIA SPINOSSI - CPF: 301.968.958-98 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), LEIDIANE CRISTINA SILVA DA COSTA CUNHA - CPF: 701.633.321-34 (RECORRENTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OABMT 20906-A

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE VALORES CORRESPONDENTE A NUMERÁRIO FURTADO – DEPOSITÁRIO VOLUNTÁRIO – DEVER DE CUIDADO – RESPONSABILIDADE PELO NUMERÁRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O depositário voluntário tem o dever de cuidado e diligência com a coisa depositada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da parte recorrida, condenando a parte recorrente ao pagamento do importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, a título de danos materiais, em virtude do suposto furto de numerário que estava sob a guarda da parte recorrente, na condição de depositária voluntária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.
Da prova dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a recorrente ao receber os valores da parte recorrida,
deixou de ser diligente ao deixar todo o montante dentro do automóvel, em via pública, para realizar seu hobby, assumindo o risco de qualquer imprevisto, razão pela qual, penso que, que a parte recorrente sob a condição de depositária voluntária, deixou de zelar pela coisa depositada, cujo dever lhe confere, conforme texto do Código Civil, senão vejamos:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Assim resta evidente a responsabilidade da parte recorrente pelos pertences da recorrida que estavam em sua posse, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade, em razão de conduta praticado por terceiros.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022